Tribunal: STF
Processo: RE 515370
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. Alegada existência de coisa julgada. Inovação recursal. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente. Requisitos. Artigo 55 da Lei nº 8.212/91. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ausência de repercussão geral.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O ponto suscitado no agravo regimental concernente à existência de coisa julgada material e à consequente violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal constitui inovação recursal manifesta em momento inoportuno, o que impede a sua análise.



    3. O acórdão recorrido concluiu que a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, razão pela qual não reconheceu a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88. Para dissentir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Não há repercussão geral em recurso extraordinário em que se discute o atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para fins de se reconhecer a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88 (RE nº 642.442/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/11).



    5. Agravo regimental não provido.